Tribunal: TJES
Processo: 5023010-43.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023010-43.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALESCA OLIVEIRA PAES TANAKA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5023010-43.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
VALESCA OLIVEIRA PAES TANAKA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/ES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PSDD Nº 2023-B39XD. AÇÃO ANULATÓRIA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. ART. 282, § 6º, II, E § 7º, DO CTB. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA PENALIDADE QUE DEU CAUSA À SUSPENSÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL E SISTEMÁTICA DA NORMA. IMPOSSIBILIDADE DE SE ATRIBUIR À PRÓPRIA INSTAURAÇÃO DO PSDD O MARCO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DA GARANTIA TEMPORAL IMPOSTA AO PODER SANCIONADOR ESTATAL. PROCESSO ANTECEDENTE ENCERRADO EM 26/09/2019. PENALIDADE DE SUSPENSÃO EXPEDIDA APENAS EM 02/09/2023. LAPSO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. NULIDADE DO PSDD. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) na qual pretendeu, em síntese, a suspensão imediata dos efeitos do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-B39XD e, ao final, a declaração de nulidade/cancelamento do referido PSDD, ao argumento de decadência do direito de punir da Administração. Na petição inicial, a autora sustentou que o processo administrativo de suspensão decorreu de infração e pontuação anteriormente consolidadas em procedimento antecedente, de modo que a expedição da penalidade de suspensão teria ocorrido fora do prazo legal previsto no art. 282, § 6º, II, do CTB, razão pela qual requereu o reconhecimento da decadência, a baixa de todos os efeitos da penalidade e o restabelecimento da regularidade de sua CNH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal consiste em definir se houve decadência do direito de punir da Administração Pública no âmbito do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-B39XD. Discute-se, especificamente, qual deve ser o marco inicial para a contagem do prazo previsto no art. 282, § 6º, II, do Código de Trânsito Brasileiro: se a conclusão do processo administrativo da multa que deu causa à suspensão, como sustenta a recorrente, ou a conclusão do próprio processo de suspensão, conforme entendeu a sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, verifica-se que o recurso merece provimento. A sentença entendeu que, para as penalidades de suspensão, o prazo do art. 282, § 6º, II, do CTB deve ser contado a partir da conclusão do próprio processo administrativo de suspensão, reputando regular a atuação administrativa porque o PSDD foi instaurado em 05/05/2023 e a notificação de penalidade expedida em 02/09/2023. Todavia, a insurgência recursal aponta, com razão, que a interpretação adotada no primeiro grau esvazia a própria função garantística da decadência. Com efeito, o art. 282, § 6º, II, do CTB dispõe que, no caso das penalidades diversas de advertência e multa, o prazo para expedição da notificação da penalidade é contado “da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa”.

(5). A expressão legal “penalidade que lhe der causa” não se confunde, em tese, com a própria penalidade de suspensão, sob pena de tornar circular e autorreferente a norma. Se assim fosse, a Administração poderia postergar indefinidamente a instauração do PSDD e, uma vez instaurado o procedimento em momento de sua exclusiva conveniência, passaria a contar, apenas então, o prazo decadencial para aplicação da penalidade, o que esvaziaria por completo a limitação temporal imposta pelo legislador ao exercício do poder sancionador.

(6). Nesse sentido, a interpretação que melhor preserva a legalidade estrita e a segurança jurídica é aquela segundo a qual o termo inicial do prazo decadencial, na hipótese de suspensão por pontuação ou por infração que dependa de consolidação administrativa anterior, deve corresponder à conclusão do procedimento antecedente que tornou juridicamente possível a imposição da penalidade subsequente, isto é, o processo administrativo cuja finalização constitui o suporte necessário à abertura e ao desfecho do PSDD. É exatamente essa a tese recursal, segundo a qual o processo antecedente foi encerrado em 26/09/2019, enquanto a penalidade de suspensão somente veio a ser expedida em 02/09/2023, após lapso temporal largamente superior ao limite legal.

(7). Dessa forma, a conclusão adotada na sentença, ao deslocar o marco inicial para a própria tramitação do PSDD, termina por permitir que o órgão administrativo controle unilateralmente o início da contagem do prazo decadencial, circunstância incompatível com a natureza peremptória do instituto. Em matéria sancionatória, a decadência atua como garantia do administrado contra a atuação tardia do Estado, não sendo admissível interpretação que a converta em prazo meramente formal e destituído de efetividade.

(8). Nesse cenário, reputo configurada a decadência do direito de punir da Administração no tocante ao Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-B39XD, impondo-se a reforma da sentença para declarar a nulidade do procedimento e de todos os efeitos dele decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:
a) RECONHECER a decadência do direito de punir da Administração
relativamente ao Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº
2023-B39XD
;
b)

DECLARAR a nulidade/cancelamento do PSDD nº 2023-B39XD
, com a imediata baixa de todos os efeitos decorrentes da penalidade de suspensão imposta à autora;
c) DETERMINAR
o
restabelecimento da plena regularidade da CNH
da Recorrente, ressalvada a existência de eventual outro impedimento autônomo, estranho aos presentes autos.

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. Em processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, o prazo decadencial previsto no art. 282, § 6º, II, do CTB deve ser contado da conclusão do processo administrativo antecedente que torna juridicamente possível a imposição da penalidade subsequente, e não da própria instauração ou conclusão do PSDD, sob pena de esvaziamento da garantia temporal imposta ao poder sancionador estatal. 2. Configura decadência do direito de punir a expedição da penalidade de suspensão muito após o encerramento do procedimento administrativo que lhe deu causa, impondo-se a nulidade do PSDD e a baixa de seus efeitos.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia à Eminente Relatora, ouso divergir do judicioso voto apresentado.

A Relatora concluiu que teria operado a decadência, sob o fundamento de que o lapso temporal de 180/360 dias, previsto no art. 282, § 6º, do CTB, deveria ser contado a partir do encerramento do processo administrativo da infração (multa) que ensejou a abertura do PSDD, ocorrido em 26/09/2019, enquanto a notificação da penalidade de suspensão somente foi expedida em 02/09/2023.

Entretanto, divirjo dessa premissa quanto ao marco inicial da decadência nas penalidades que afetam o documento de habilitação.

O art. 282, § 6º, inciso II, do CTB (incluído pela Lei nº 14.229/2021) dispõe que o prazo decadencial de 180 (ou 360) dias para a expedição da notificação de penalidade conta-se:
"II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa."

A exegese que reputo correta, e que vem sendo consolidada em nossos julgamentos, é no sentido de que o processo destinado à aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir possui rito autônomo e distinto do processo que consolida a infração de trânsito (multa).

Dessa forma, o termo inicial de "conclusão do processo", para fins de expedição da Notificação de Penalidade de Suspensão, dá-se com a decisão final exarada
no próprio processo administrativo instaurado para a aplicação da penalidade de suspensão
, e não do encerramento do processo do auto de infração originário.

Exigir que a Notificação de Penalidade de Suspensão fosse expedida em 180 ou 360 dias após o fim do processo da multa inviabilizaria o poder de polícia do Estado, confundindo fases e processos que, embora correlatos, são autônomos. A lei pune a inércia da Administração dentro do próprio rito da penalidade específica, ou seja: instaurado o PSDD e apresentada (ou não) a defesa, a autoridade tem o prazo de lei para expedir a respectiva notificação de penalidade.

No caso em apreço, o PSDD foi instaurado em 05/05/2023 e a notificação de imposição da penalidade de suspensão foi expedida ao infrator em 02/09/2023.

Verifica-se, portanto, que o lapso temporal entre a instauração/fase de defesa do processo autônomo de suspensão e a expedição de sua respectiva penalidade não extrapolou o prazo de 180/360 dias estipulado no CTB. Inexiste, destarte, a alegada decadência.

Neste sentido:

(...) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de procedimento comum, em que a parte recorrente requer que sejam suspensos os efeitos do processo de suspensão nº 139736/2021, para restabelecer o direito de dirigir do agravante (...) Sustenta que teria ocorrido a decadência do direito da Administração aplicar as penalidades porque teria decorrido mais de 180 (cento e oitenta) dias entre a data de cometimento das infração e a imposição de penalidade (...) Compulsada a petição inicial dos autos originários (1.1), percebe-se que o recorrente pretende ver reconhecida a decadência entre a conclusão do AIT nº T183918867 e a expedição da notificação da penalidade do PSDD nº 139736/2021. No entanto,
esclarece-se que o prazo de 180/360 dias previsto no art. 282, § 6º, II, do CTB, na verdade, diz respeito ao interstício entre a conclusão PSDD nº 139736/2021 e a expedição da notificação da penalidade respectiva
(...) No caso concreto, verifica-se que o PSDD nº 139736/2021 foi concluído em 20/01/2022 e a notificação da penalidade foi expedida em 03/03/2022 (1.5 - fls. 22/26). Logo, decorridos pouco mais de dois meses entre os marcos inicial e final, não há que se falar em decadência (...)”. (TRF-4 - AG: 50337987220244040000, Relator: ANA CRISTINA FERRO BLASI, Data de Julgamento: 09/10/2024, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA) - (grifei)

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – ALEGADA DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR – NÃO VERIFICADA - NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO EXPEDIDA DENTRO DO PRAZO DE 180 DIAS PREVISTO NO ARTIGO 282, § 6º, INCISO II, DO CTB - INÍCIO DO PRAZO - CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR -
O TERMO INICIAL CONTA-SE DA DECISÃO QUE APLICOU A PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O prazo de 180 (cento e oitenta) dias para realização da notificação no caso da penalidade de suspensão do direito de dirigir é
contado a partir do término do processo administrativo relativo à suspensão, e não do procedimento relativo à infração em si. É esse o entendimento da Jurisprudência pátria a respeito da matéria, exarado em recentíssimos julgados, inclusive deste Tribunal de Justiça
. In casu, tem-se que a autoridade impetrada observou o prazo decadencial, visto que expediu a notificação de penalidade no dia 27/05/2022, menos de 180 dias após a aplicação da penalidade de suspensão, publicada em 25/05/2022. Portanto, não houve o escoamento do prazo para que se configurasse a decadência do direito de punir. (TJ-MS - Apelação: 08011904520228120046 Chapadão do Sul, Relator: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 27/06/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. DETRAN. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR INSTAURADO COM BASE NA INFRAÇÃO DE CONDUZIR VEÍCULO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL (ART. 165, CTB).
PRETENSÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVIDO A DECADÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 282, INCISO III DO CTB. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL APÓS A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E NÃO A PARTIR DA AUTUAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00033576120228160174 União da Vitória, Relator: Austregesilo Trevisan, Data de Julgamento: 11/10/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 14/10/2024) - (grifei)

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso interposto por VALESCA OLIVEIRA PAES TANAKA e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, preservando hígido o PSDD nº 2023-B39XD.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro